Tribunal: TJMT
Processo: 1057829-49.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057829-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MAURICO JESUS DA SILVA - CPF: 020.685.131-61 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HPSMC – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Inexiste cerceamento de defesa quando a prova que se quer produzir pode ser obtida pelo interessado.

II - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação do apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.

III - Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

IV. A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1057829-49.2019, proposta por
MAURICO JESUS DA SILVA
, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do sinistro (03/11/2019).

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Inicialmente a apelante fala em cerceamento de defesa, uma vez que não foi acolhido o pedido de expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá para que pudesse apurar provável irregularidade referente ao documento médico trazido aos autos pelo requerente.

Relata que em outras ações de cobrança do seguro obrigatório dpvat, propostas perante o TJMT, foram identificadas algumas irregularidades na documentação médica do referido nosocômio.

Segue afirmando que houve equívoco na decisão ao fixar os honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Alega que o apelado sucumbiu na maior parte do seu pedido, assim, entende que o mesmo é vencido e não vencedor na relação processual.

Ressalta que o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da condenação, logo, viola o permissivo legal que determina que a condenação em honorários não ultrapassará o percentual de 20%.

Assevera que, como sucumbiu em parte mínima, não deve ser obrigada a arcar com nenhuma despesa de honorários, quiçá no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Aduz que a demanda não apresentou grau de dificuldade que justificasse o arbitramento da verba honorária no patamar fixado.

Posto isso, pugna para que os honorários de sucumbência sejam arbitrados no patamar de 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 90228001.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

A apelante inicialmente fala em cerceamento de defesa, uma vez que não foi acolhido o pedido de expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá para que pudesse apurar provável irregularidade acerca dos documentos médicos trazidos aos autos pelo requerente.

Sem razão a apelante.

É que, toda prova a ser produzida é ônus de quem alega, não constituindo dever do magistrado determinar a sua produção, ainda mais sendo esta de possível acesso da apelante, a qual deveria ter sido apresentada juntamente com a contestação.

Nesse sentido:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.945/09 - CERCEAMENTO DE DEFESA – QUALIDADE DE ÚNICOS HERDEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos devem ser juntados no momento da inicial e da contestação, não tendo o juiz o dever de determinar a produção de outras provas, ainda mais quando o documento requerido pode ser obtido pela própria interessada.

A ausência de apresentação de declaração de únicos herdeiros não afasta o dever da apelante em indenizar os apelados uma vez satisfeitas as exigências estabelecidas na lei, qual seja a prova do acidente e do dano dele decorrente.

(Ap 35856/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

A Porto Seguro alega que sucumbiu em parte mínima do seu pedido, logo, entende que o apelado é vencido e não vencedor na relação processual, devendo, portanto, ser responsabilizado à integralidade do ônus sucumbencial.

Mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, embora a seguradora tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 1.687,50) do
quantum
pleiteado (R$ 13.500,00), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima da requerida, uma vez que a causa de pedir do autor, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório dpvat proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendida.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA –
CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
– RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DOS §§ 2º E 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora.
(...) (N.U 1012890-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

No que diz respeito à necessidade de se estabelecer honorários advocatícios entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, novamente, sem razão a apelante.

Isso porque, como a condenação, na espécie, se deu no diminuto valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), os honorários advocatícios, ainda que fixados no patamar máximo de 20%, corresponderiam a apenas R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), o que seria irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Entretanto, é notório que para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO,
DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO
, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Assim, diante de todo contexto, vejo que a matéria em questão, indenização do seguro obrigatório DPVAT, não demonstrou tamanha complexidade a ponto de ser arbitrada verba de sucumbência no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser reduzida para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, reduzir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021